Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705681-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELETROSOM S/A, ELETROSOM S/A, ELETROSOM S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ELETROSOM S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 23551138, pág. 256) proferida na execução fiscal proposta por DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Execução fiscal movida pelo Distrito Federal em face de ELETROSOM S/A. A executada requer a conversão do valor penhorado em renda, para fins de quitação da 2a, 3a e parte da 4a prestação do parcelamento administrativo, acordado na forma da Lei Complementar no976/20 (REFIS/DF 2020). O exequente manifestou-se ao ID 82588286, informando que o procedimento quanto à forma de abatimento de valores, é afeto à Secretaria de Economia do Distrito Federal. Não obstante, requereu a liberação da quantia para pagamento do valor devido. Instado a manifestar-se nos termos do despacho de ID 82980892, o exequente quedou-se inerte. A parte executada reiterou os termos do pedido, ID 83211203. É o breve relato. Decido. Observa-se no caso dos autos, que a parte executada aderiu ao parcelamento administrativo do débito em execução, após a penhora de ativos financeiros. Veio em Juízo, requerendo a conversão do valor em renda, para fins de quitação das parcelas indicadas. Ocorre que o Decreto no41.463/2020, que regulamenta o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFISDF 2020, instituído pela Lei Complementar no 976, de 9 de novembro de 2020, tratou da questão atinente aos débitos em execução e com penhora, nos seguintes termos: ‘Art. 4o A adesão ao REFIS-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas na Lei Complementar no 976, de 2020, e neste Decreto, fica condicionada: [...] § 5o Tratando-se de débito objeto de execução fiscal ou de ação judicial: I - havendo penhora ou arresto de bens efetivados nos autos, ou outra garantia, a concessão do parcelamento de que trata a Lei Complementar no 976, de 2020, fica condicionada à manutenção da respectiva garantia, podendo, em relação a esses bens, ser aplicado o procedimento previsto no art. 8°; II - na hipótese de existir depósito judicial, a adesão ao REFIS-DF 2020, para quitação do débito à vista, poderá dar-se mediante conversão do depósito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao REFISDF 2020, para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada;’ Assim, a legislação tratou da hipótese de quitação total do valor em execução. Além disso, não consta do referido Regulamento a possibilidade de antecipação das parcelas para fins de quitação parcial. Ressalte-se ainda que em dívida tributária, a imputação do pagamento é privilégio da Fazenda Pública, art. 163 do CTN. Nesse contexto, considerando ainda que o valor penhorado se presta a garantir o Juízo, até a quitação total do débito, conclui-se que não socorre ao executado o direito de indicar as parcelas que deverão ser quitadas com a conversão da penhora em renda. Por outro lado, considerando os termos do pedido da parte executada, não cabe a liberação da quantia, na forma pretendida pelo exequente. Diante disso, e atenta ao princípio da adstrição ao pedido, indefiro a pretensão da parte executada. Intimem-se.” Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas remanescentes do Refis/DF, ante a possibilidade de conversão em renda dos valores depositados em favor do Distrito Federal, ou, subsidiariamente, mediante o depósito judicial do saldo remanescente do crédito tributário, no valor de R$ 106.241,45. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar “[...] a conversão em renda dos valores depositados em favor do Distrito Federal, para fins de liquidação do REFIS-DF, garantindo-se à Fazenda o recebimento integral e antecipado do crédito tributário remanescente” (id. 23551133, pág. 11). Preparo (id. 23551134). É o breve relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que na execução fiscal, em 28/07/2017, foi declarada efetivada a penhora do montante de R$ 517.005,71, por meio do Bacen Jud (id. 23551137, págs. 399/403), e que posteriormente a agravante-executada aderiu ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis/DF, para pagamento do crédito tributário em cinco parcelas (id. 23551138, págs. 227/9). O Refis/DF, instituído pela Lei Complementar Distrital 976/20, foi regulamentado pelo Decreto Distrital 41.463/20, o qual prevê nos incs. I e II do § 5o do art. 4o, in verbis: “Art. 4o A adesão ao REFIS-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas na Lei Complementar no 976, de 2020, e neste Decreto, fica condicionada: [...] § 5o Tratando-se de débito objeto de execução fiscal ou de ação judicial: I - havendo penhora ou arresto de bens efetivados nos autos, ou outra garantia, a concessão do parcelamento de que trata a Lei Complementar no 976, de 2020, fica condicionada à manutenção da respectiva garantia, podendo, em relação a esses bens, ser aplicado o procedimento previsto no art. 8o; II - na hipótese de existir depósito judicial, a adesão ao REFIS-DF 2020, para quitação do débito à vista, poderá dar-se mediante conversão do depósito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao REFISDF 2020, para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada; [...].” (grifos nossos). Embora a agravante-executada defenda a conversão do “depósito” em renda, nos termos do inc. II do § 5o do art. 4o do referido Decreto Distrital, constata-se que a quantia não foi por ela depositada judicialmente, mas sim, objeto de penhora por meio do Bacen Jud, o que enseja a aplicação do disposto no inc. I do transcrito dispositivo legal, que dispõe sobre a concessão do parcelamento do débito condicionada à manutenção da garantia existente nos autos da execução fiscal. A propósito, transcrevo jurisprudência do e. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. TERMO DE PENHORA. LAVRATURA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RENAJUD. BLOQUEIO. ADESÃO AO PARCELAMENTO SUPERVENIENTE. CONSTRIÇÃO QUE SE MANTÉM. PRECEDENTES. [...] 2. É cabível a manutenção da constrição de bens, na hipótese de a penhora ter sido efetivada anteriormente à adesão ao parcelamento do crédito, o qual apenas suspenderá a execução fiscal no estado em que se encontra, sem consequência liberatória. Precedentes: AI no REsp 1.266.318/RN, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/3/2014; AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.342.361/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/10/2016; AgInt no REsp 1.569.896/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/9/2017; REsp 1.658.504/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2017. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1864068/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, grifo nosso). Quanto ao pedido subsidiário de autorização de depósito do saldo remanescente do crédito tributário, no valor de R$ 106.241,45, verifica-se que a matéria não foi submetida ao Juízo a quo na petição que ensejou a r. decisão agravada (id. 23551138, págs. 253/5), mas tão somente no pedido de reconsideração posteriormente apresentado (id. 84495057 dos autos da execução fiscal – processo no 0042449-59.2014.8.07.0018), o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora